Tribunal: TJPA
Processo: 0010163-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010163-30.2018.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO VERISSIMO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas policiais militares na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Eduardo Veríssimo dos Santos
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput,
CPB, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 08h30min, o apelante abordou a vítima Glaiza do Socorro Barbosa da Silva e exigiu a entrega do aparelho celular, momento que puxou violentamente o objeto e se evadiu do local. Após ação de populares, o apelante fora detido ainda na posse da
res furtiva.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 6329478) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas para condenação (ID 6329501).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6329503).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7604716).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva
.

Conforme consta na denúncia, no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 08h30min, o apelante abordou a vítima Glaiza do Socorro Barbosa da Silva e exigiu a entrega do aparelho celular, momento que puxou violentamente o objeto e se evadiu do local. Após ação de populares, o apelante fora detido ainda na posse da
res furtiva.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 6329360) e Auto de entrega (ID: 6329361), comprovando que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante e devolvido a vítima ainda no local da subtração. Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmou a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença – ID 6329498),
in verbis
:

vítima GLAIZA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
:
”declarou que estava chegando em casa quando fora surpreendida com o apelante que exigiu a entrega do aparelho celular, simulando portar arma por debaixo da camisa; que entregou o bem; que assim que o apelante empreendeu fuga, passou a gritar por ajuda; que vizinhos foram atrás do apelante, que fugia em uma bicicleta; que em determinado momento o apelante caiu e fora detido por populares; que em seguida uma viatura da Polícia Militar passou ao local e fora acionada; que reconhece o apelante como autor do crime.”

testemunha EUGÊNIO LOPES DO NASCIMENTO, policial militar
:
“que estavam em ronda quando foram chamados por uma senhora; que um homem acusado de ter subtraído um aparelho celular estava detido por populares; que realizaram a condução até a Delegacia.”

O apelante negou a autoria delitiva em Juízo, asseverando que não pegou o celular, que apenas passou na rua e vítima se assustou com sua presença.

Em que pese a negativa de autoria do apelante perante o Juízo, alegando que não deu voz assalto a vítima, apenas estava passado e a mesma se assustou, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterados todos os termos da sentença.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2022